Tribunal: CARF
Processo: 11516.721646/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721646/2019-59
ACÓRDÃO
1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AS RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/03/2016
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO EIVADA DE FALSIDADE.
RETENÇÕES DE IRPJ NA FONTE INEXISTENTES.
Na hipótese de compensação indevida, caracterizada pela inexistência de
crédito declarado, baseado em falsidade de informação, impõe-se a
aplicação da multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento), calculada com base no valor total do débito indevidamente
compensado (art. 18, caput, e § 2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação
dada pela Lei no 11.488/2007).

ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
000.809, proferido em 25 de Agosto de 2020, pela 7a Turma da DRJ/06, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Florianópolis- SC elaborou o Auto de Infração- Outras Multas
Administradas pela RFB em face da AS RAMOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (e-fls. 2/8), cujo teor
segue em síntese:
“Auto de Infração
OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA COM
FALSIDADE Conforme descrito no Relatório Fiscal, peça integrante do presente
Auto de Infração, o contribuinte efetuou compensações indevidas mediante
apresentação de falsas informações em suas Declarações de Compensações
(DCOMP) no 21074.55709.130417.1.3.02-8029, 38785.22095.111016.1.3.02-0904
e 41341.77930 .310818.1.3.02-0900, nas quais afirma ser detentor de saldo
negativo de IRPJ.
Fato Gerador Multa
11/10/2016 201.205,47
13/04/2017 700.504,41
31/08/2018 201.512,40
Enquadramento Legal
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
3
Fatos geradores ocorridos entre 11/10/2016 e 31/08/2018:
Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no
11.488/07”.
A DRF de Florianópolis- SC elaborou o Relatório Fiscal em face da AS RAMOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA (e-fls. 11/13), cujo teor segue em síntese:
“RELATÓRIO FISCAL
Auto de Infração - Processo no 11516.721.646/2019-59
Data: 31 de maio de 2019
Interessada: AS RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 01.498.288/0001-39
No exercício das funções de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil, foram
constatadas irregularidades consistentes na apresentação de declarações de
compensação com base em direito creditório inexistente e informações
comprovadamente falsas, o que enseja a aplicação de multa isolada, prevista no
art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, na redação dada pela Lei no 11.488, de
15/06/2007. COMPENSAÇÕES COM SALDO NEGATIVO DE IRPJ A contribuinte em
epígrafe, no período compreendido entre 11/10/2016 a 17/09/2018, transmitiu as
Declarações
Eletrônicas
de
Compensação
–
DCOMP
no
41341.77930.310818.1.3.02-0900,
21074.55709.130417.1.3.02-8029
e
37785.22095.110116. 1.3.02-0904. Por meio delas, reclamou a existência de
supostos créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ apurados em
determinados trimestres-calendário dos anos de 2016 e 2017. Além dos débitos
relacionados à estas DCOMP, também transmitiu as DCOMP no
20130.37843.150517.1.3.02-4915,
22712.49211.140817.1.3.02-2432,
11195.13874.250118.1.3.
02-9663,
09693.23582.160218.1.3.02-5074,
23471.01547.230218.1.3.02-6602,
28889.92394.
160318.1.3.02-1427,
30748.42706.160518.1.3.02-0713,
12263.92460.160818.1.3.02-9880,
35140.41892.160818.1.3.02-5290,
24737.05382.120417.1.3.02-8000,
09975.01958.130417.1.3. 02-5661 e 36517.36914.170918.1.3.02-5412, com
novos débitos vinculados ao crédito requerido.
Entretanto, conforme bem demonstram os Despachos Decisórios no 008, 009 e
010/2019
–
SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB,
proferidos,
respectivamente nos autos nos 11516.723104/2018-30, 11516.723105/2018-84 e
11516.723106/2018-29, que tratam de não reconhecer os direitos creditórios
pleiteados, bem como de não homologar as compensações, pois os alegados
créditos jamais existiram. Em realidade, foram fruto da deliberada inserção pelo
sujeito passivo de falsas informações em DCOMP.
A leitura dos referidos Despachos Decisórios, portanto, de fundamental
importância à compreensão dos fatos, estando nele apontados não apenas os
fundamentos que resultaram na não-homologação das DCOMP, mas sobretudo os
elementos caracterizadores da falsidade nas declarações apresentadas.
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
4
MULTA APLICÁVEL
Como regra, a penalização ante à não homologação de declarações de
compensação possui guarida na Lei no 12.249/2010, que, através do seu art. 62,
acrescentou o § 17 ao art. 74 da Lei no 9.430/96 e cuja redação atual, dada pela
Lei n° 13.07/2015, impõe o lançamento de multa isolada à conta de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor dos débitos indevidamente compensados.
Contudo, como no presente caso restou evidenciada a deliberada falsidade nas
declarações apresentadas, a contribuinte deve sujeitar-se à penalidade prevista
em outro dispositivo, qual seja o art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, na
redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007, in verbis:
Lei no 10.833, de 29/12/2003 “Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art.
90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado”. – Grifo nosso
Lei no 9.430, de 27/12/1996
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata”;
Nessas condições, o contribuinte deve ser penalizado com multa de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o valor total dos débitos indevidamente
compensados, cujos Despachos Decisórios já mencionados, descrevem de forma
pormenorizada a conduta do mesmo, restando cabalmente comprovada a
inserção de informações falsas nas DCOMP por ele apresentadas.
VALOR DA MULTA
Para que a multa prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, na redação
dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007, possa ser exigida do contribuinte, faz-se
necessária a constituição do respectivo crédito tributário mediante lançamento
de ofício regularmente formalizado em auto de infração.
Portanto, cada declaração de compensação não homologada configura infração
sujeita à penalização, tendo a data de transmissão da DCOMP como o momento
em que se considera ocorrido o seu fato gerador. Assim, na forma demonstrada
na tabela a seguir, aplica-se a multa no valor total de R$ 1.103.222,28 (um milhão,
cento e três mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), cabe
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
5
esclarecer que os débitos foram totalizados por DCOMP, sendo que a
individualização destes, encontram-se nas respectivas DCOMP:
(...)
Para constar e produzir seus regulares efeitos, procedo à lavratura do presente
Relatório Fiscal, parte integrante do auto de infração no 11516.721.646/2019-59,
cuja ciência será dada ao sujeito passivo juntamente com os demais documentos
que também o integram.
Florianópolis, 31 de maio de 2019.
(...)”.
Em sequência, a DRF de Florianópolis- SC elaborou o Despacho Decisório n°.
008/2013, cujo teor segue em síntese (e-fls. 15/23):
“Despacho Decisório no 008/2019 – SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB
Data: 31 de maio de 2019
Processo no 11516.723104/2018-30
Interessada: AS RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 01.498.288/0001-39
(...)
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP sob o no
21074.55709.130417.1.3.02-8029
(fls.
2/8),
transmitida
em
13/04/2017,
indicando possuir crédito no importe original de R$ 457.283,97 relativo ao saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no 3o Trimestre
de 2015.
2. Além dos débitos relacionados à esta DCOMP, a empresa também transmitiu
outras DCOMP, fls. 9/44, com novos débitos, na Tabela 1 constam todos os
débitos vinculados ao crédito requerido, e suas respectivas DCOMP:
(...)
3. O crédito requerido é composto unicamente por uma retenção de imposto de
renda na fonte, sob o código de receita 3426 (Aplicações Financeiras de Renda
Fixa), pelo CNP.1 no 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 457.283,97.
4. Para comprovação do valor retido, foi efetuada consulta ao Sistema DIRF na
qual verificou-se que não consta a retenção de código 3426, referente a fonte
pagadora CNPJ no 00.360.305/0001-04, informada pelo interessado na DCOMP no
21074.55709.130417.1.3.02-8029, como origem do crédito de saldo negativo de
IRPJ utilizado nas compensações.
5. Em 28/09/2018 a empresa recebeu Termo de Intimação Fiscal no 238/2018 (fls.
45/46), para apresentar os comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
6
de retenção de IRRF, emitidos pela fonte pagadora, que foram utilizados para
compor o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do 3o Trimestre de 2015,
demonstrado na DCOMP no 21074.55709.130417.1.3.02-8029.
6. Em 18/10/2018 o contribuinte protocolou petição, fls. 63/70, afirmando que só
tomou conhecimento da existência das DCOMP, quando recebeu o Termo de
Intimação Fiscal.
Quem elaborou e transmitiu as DCOMP foi a empresa Capital Market
Investimentos Eireli, CNPJ no 07.540.213/0001-55, com quem a empresa firmou
em 2016 contrato para habilitação e compensação de créditos tributários
federais. Solicitou a prorrogação do prazo de resposta ao Termo de Intimação
Fiscal por mais 30 dias. A solicitação de prorrogação de prazo foi deferida.
7. Em 19/10/2018 o contribuinte apresentou esclarecimentos (fls. 48/62),
informando que a apuração do saldo negativo foi equivocada, solicitando o
cancelamento da referida DCOMP.
8. Em 12/12/2018 a empresa protocolou uma nova petição (fls. 71/80) afirmando
que: “...firmou de boa-fé e crendo ser um procedimento regular/lícito contrato
com a Capital Market Investimentos Eireli (CNPJ no 07.540.213/0001-55) no qual
está se comprometeu em fazer habilitação e compensação de créditos tributários
federais em favor da notificada.” A empresa também solicitou uma declaração
detalhada
da
RFB
atestando
a
regularidade/legalidade
ou
irregularidade/ilegalidade dos procedimentos de habilitação/compensação
realizados pela Capital Market. Afirma também que, por exigência da empresa
Capital Market, firmou contrato com a empresa Platinum Consultoria Empresarial
Eireli (CNPJ no 21.320.716/0001-46), por ser a real titular dos supostos créditos,
esse contrato foi anexado à petição.
9. Em 20/02/2019 o Sr. Francisco Vieira Martins, procurador da empresa, recebeu
Termo de Manifestação de Continuidade de Procedimento Fiscal (fl. 81), ciência
pessoal.
Fundamentação
10. Ressalta-se que, não serão admitidos os pedidos de cancelamentos após a
ciência do Termo de Intimação, 28/09/2018, nos termos do parágrafo único do
art. 113. Da Instrução Normativa RF13 no 1.717, de 17 de julho de 2017.
(...)
11. Conforme relatado, o contribuinte apresentou DCOMP, relativa ao saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no 3o Trimestre
de 2015, no valor de R$ 457.283,97 com base no lucro presumido.
(...)
18.2. A Lei no 12.249, de 2010, em seu art. 62, modificou a Lei no 9.430, de 1996,
ao acrescentar o § 17 ao art. 74, impondo a aplicação da multa prevista no § 15,
de 50%(cinquenta por cento), sobre o valor do crédito objeto de declaração de
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
7
compensação não homologada. No caso de falsidade de declaração apresentada
pelo sujeito passivo, o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei no 11.488, de 15/06/2007, estabelece a aplicação de multa isolada,
calculada sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), que poderá ser aumentado
pela metade, nos termos do § 2o do referido artigo, em virtude de não
atendimento pelo sujeito passivo de intimação para prestar esclarecimentos.
18.3. Conforme visto, a Declaração de Compensação – DCOMP não possui caráter
meramente informativo, pois, além de constituir confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, sujeita, também, a pessoa jurídica de ser aplicada multa isolada de
50% (cinquenta por cento) ou de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme o
caso.
18.4. Para a apreciação do mérito deve ser observado o art. 44, inciso I, §§ 1o e 2o,
e art. 74, ambos da Lei no 9.430/96, art. 18 da Lei no 10.833/2003 e, art. 74, § 1o,
inciso II, e § 2o, da IN RFB no 1.717/2017, como também o art. 170, do Código
Tributário Nacional – CTN, que dispõem o seguinte:
(...)
19. Diante dos fatos elencados, verifica-se que a conduta da interessada ao utilizar
crédito sabidamente inexistente para extinguir débitos tributários, inserindo
informações inverídicas nas fichas de composição do crédito na DCOMP.
Relacionou retenção na fonte em verdadeira ação premeditada para postergar o
adimplemento de suas obrigações tributárias, confiando na suposta lentidão da
máquina pública e em eventual não análise dos dados.
20. O que se observa desta análise, é que ao não comprovar a existência do
crédito de saldo negativo de IRPJ utilizado nas compensações de débitos, embora
tenha sido dada a oportunidade através de intimação fiscal, o contribuinte quis
passar a falsa impressão da existência do crédito passível de compensação de
débitos tributários, com o intuito exclusivo de retardar a cobrança do tributo pelo
prazo de 5 (cinco) anos para alcançar a homologação tácita, objetivando a
extinção de seus débitos sob condição resolutória de ulterior homologação,
caracterizando-se como fraude, dolo e simulação, estando incursa no art. 72 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir reproduzido:
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
21. Desta forma, as DCOMP transmitidas por meio do Programa PER/DCOMP
vinculadas ao suposto crédito de saldo negativo de IRP.1 devem ser consideradas
NÃO HOMOLOGADAS, em razão do crédito ser inexistente de fato.
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
8
22. A imposição da multa isolada em razão da compensação não homologada
deve ser feita por se comprovar a falsidade da declaração apresentada, conforme
disposto no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003 c/c com o art. 44, § 1o da Lei
no 9.430, de 1996 e art. 74, § 1o, inciso II, da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017.
Conclusão
23. Considerando todo o exposto, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “b” da Lei
no 10.593/2002, com redação dada pela Lei no 11.457/2007, bem como na
competência estabelecida no art. 112 do Decreto no 7.574/2011, com a redação
dada pelo Decreto no 8.853/2016, regulamentado pela Portaria RFB no 1.453, de
29 de setembro de 2016, decido:
1) NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado na DCOMP no
21074.55709.130417.1.3.02-8029 e NÃO HOMOLOGAR as compensações
relacionadas na Tabela 1, deste Despacho Decisório.
2) Posteriormente, efetuar a aplicação de multa isolada em razão das
compensações não homologadas.
(...)”.

Da Impugnação

Afirmou a Contribuinte que não houve má-fé ou intenção de fraudar o FISCO, não
sendo, assim, caso de aplicação de multa isolada.
Asseverou que como já informado por meio das petições protocolIzadas em
18/10/2018 e 14/12/2018 nos autos da intimação fiscal n° 238/18, processos n.
11516.723104/2018, 11516.723105/2018-84 e 11516.723106/2018-28, e principalmente em
conversas pessoais com os Auditores-Fiscais responsáveis, a empresa firmou de boa-fé contrato
para cessão, habilitação e compensação de créditos tributários com pessoas que se diziam
especializadas no assunto.
Pontuou que o referido contrato foi firmado de boa-fé com o Sr. Leonardo Walter
(Capital Market Investimentos) para cessão, habilitação e compensação de créditos tributários,
sendo que o Sr. Leonardo sempre afirmou ser especialista no assunto e que se tratava de
procedimentos corretos e lícitos.
Aduziu que a partir do contrato em questão foi fornecida procuração para a
empresa contratada (Leonardo Walter/Capital Market), a qual por seus prepostos efetuou todas
as transmissões e declarações (DCOMPs) narradas nos processos n. 11516.723104/2018,
11516.723105/2018-84 e 11516.723106/2018-28 e neste auto de infração.
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
9
Salientou que a procuração foi outorgada de boa-fé e acreditando que
Leonardo/Capital Market estava(m) fazendo tudo dentro da legalidade e que tais pessoas então
realizaram em nome da contribuinte diversos procedimentos que alegavam ser lícitos e corretos.
Frisou que todo o ocorrido não exclui o dever da empresa de pagar os tributos
devidos com encargos de mora, mas ante as peculiaridades do caso deve ser afastada qualquer
multa isolada tendo em vista que não houve má-fé e/ou dolo do contribuinte.
Esclareceu que a empresa contribuinte não teve intenção de fraudar e tampouco de
se eximir do pagamento de qualquer tributo devido para a União, pois acreditou que o negócio
firmado com as pessoas que se diziam especialista no assunto era regular e lícito, tanto que foi
pago pelo referido crédito mediante um imóvel de uma das empresas do grupo
Defendeu que o direito sancionador, seja penal ou administrativo, pauta-se na
existência de culpabilidade e voluntariedade do agente, ou seja, má-fé e intenção, ou seja, aquele
que age de boa-fé, sem dolo, não pode sofrer penalidades além das meramente moratórias.
Pleiteou que seja anulado o auto de infração e respectivas multas isoladas; e ou,
subsidiariamente, que seja a multa isolada limitada ao máximo de 50% por ausência dos
pressupostos legais (dolo, má-fé ou fraude) para agravamento da multa.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-000.809- DRJ/06

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
1113/1119).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
cujo teor segue em síntese:
EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF
Processo no 11516.721646/2019-59 (Auto de Infração)
Recurso Voluntário
AS. RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF n° 01.498.288/0001-39, com sede na 1542, no 25, edifício Terra e
Mar, salas 01 e 02, Centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC, neste ato
representada por seu representante legal, FRANCISCO VIEIRA MARTINS,
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF no 227.289.148-93 e carteira de
identidade RG no 45.531.217-5 SSP/SP, não concordando com o auto de infração
em tela e com o Acórdão 106-000.809 – 7a Turma da DRJ06 de 25 de agosto de
2020, vem, respeitosamente e tempestivamente, apresentar seu RECURSO
ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO, pelos motivos de fato e de direito abaixo
expostos:
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
10

1. DOS FATOS E FUNDAMENTOS DE REFORMA:

A contribuinte-recorrente foi autuada por, em tese, realizar declarações de
compensações tributárias falsas, conforme auto de infração processo
11516.721646/2019-59, lhe sendo aplicada multa isolada qualificada de 150%
(cento e cinquenta por cento) sobre os valores cujas homologações foram
negadas.
Todavia, conforme manifestação de inconformidade (impugnação) por nós
apresentada, a multa isolada não deve ser mantida, pois não houve dolo e/ou má
fé da contribuinte-recorrente, a qual, na verdade, foi vítima de um grupo
criminoso que contava, inclusive, com a colaboração de um servidor da Receita
Federal do Brasil.
No entanto, o Acórdão 106-000.809 – 7a Turma da DRJ06, ora recorrido, fazendo
uma análise superficial, objetiva e fria julgou improcedente a impugnação para o
fim de manter a multa isolada aplicada.
Em resumo o Acórdão recorrido sustentou que pouco importa quem executa a
ação/conduta material de declarar falsamente, mas em nome de quem se fez as
declarações e que feita mediante procuração (por procurador com certificado
digital).
Ocorre que nem o ordenamento jurídico vigente, o qual deve ser interpretado de
forma global e sistemática, e tampouco a situação de fato do presente caso,
autorizam tal interpretação objetiva e fria penalizando ainda mais a contribuinte.
Aliás, contando a organização criminosa com o apoio decisivo do Sr. EGÍDIO
BONIN, Analista Tributário da RFB da DRF/FLORIANÓPOLIS e pelo que consta
atualmente preso, poderia até se discutir sobre a responsabilidade objetiva da
União pelos prejuízos causados aos particulares conforme art. 37 § 6o da
Constituição Federal. Mas disso aqui não se trata!
Conforme exposto alhures nos autos, a contribuinte firmou de boa-fé contrato
para habilitação e compensação de créditos tributários com pessoas que se diziam
especializadas no assunto (cópias anexas e/ou já juntadas aos autos), mais
especificamente com Leonardo Walter (Capital Market), que hoje sabe-se ser um
dos braços/núcleos da organização criminosa chefiada por Fagner dos Santos
Araújo (Platinum Consultoria).
Por meio do contrato em tela foi entregue um imóvel em troca dos referidos
créditos tributários em favor das empresas AS RAMOS, PATMO e EFIPAR (“Grupo
AS Ramos”).
Ou seja, o grupo empresarial da contribuinte pagou pelos créditos e
acreditou/acreditava serem eles reais e legítimos, assim como outras cerca de
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
11
3.500 vítimas do mesmo grupo criminoso de acordo com informações do
Ministério Público Federal3, da Receita Federal4 e da imprensa5.
Corrobora nossas alegações, ainda, o fato de que foi mediante nosso pedido de
instauração de inquérito policial que a Polícia Federal iniciou as investigações que
culminaram na “Operação Saldo Negativo” (cópias anexas e/ou já juntadas aos
autos).
Foi a partir da nossa notitia criminis ao darmos conta que realmente tínhamos
caído em um golpe que o inquérito policial foi instaurado, sendo que após isso é
que o Delegado Dr. Carlos Fistarol esteve na DRF de Florianópolis com o chefe do
SEORT (Sr. Douglas) e os procedimento tiveram continuidade em conjunto com a
RFB.
Ademais, a boa-fé das vítimas do grupo formado por Leonardo Walter / Capital
Market, Fagner dos Santos Araújo / Platinum Consultoria Empresarial EIRELI e
outros criminosos é notória e reconhecida por diversos órgãos de Estado, como
Polícia Federal e Ministério Público Federal, conforme anexa cópia da Ação Penal
Ação Penal 5029516-95.2019.4.04.7200 da 1a Vara Federal de Florianópolis/SC.
Veja-se, por exemplo, o que consta no site do Ministério Público Federal acerca
do caso:
(...)
Outrossim, jamais houve má-fé ou intenção de fraudar o FISCO/União por parte
da contribuinte-recorrente, não sendo, portanto, caso de aplicação de multa
isolada.
O grupo criminoso formado, dentre outros, por Fagner dos Santos Araújo e
Leonardo Walter, enganou a contribuinte-recorrente e realizou a sua revelia
diversos procedimentos ilegais sob alegação de serem lícitos e corretos, contando
com o auxílio de advogados, contadores e de um servidor da Receita Federal em
Florianópolis com já visto.
Dentre tais procedimentos hoje temos conhecimento do envio das DCOMPs
listadas no auto de infração relativos a saldo negativo de IRPJ.
A empresa contribuinte-recorrente tem como atividade a incorporação de imóveis
e administração de obras, não possuindo conhecimento contábil e tributário,
tendo de boa-fé acreditado nas promessas de Leonardo Walter (Capital Market) e
dos demais envolvidos/intermediários das negociações dos supostos créditos.
Também milita em nosso favor e comprova nossa boa-fé, o fato de que: (i) logo
após a ciência da fraude interrompemos imediatamente o envio de guias de
tributos para compensação ao Sr. Leonardo Walter (Capital Market EIRELI e
Platinum Consultoria Empresarial EIRELI); e (ii) estamos em dia com os tributos
devidos desde então.
Por certo que todo o ocorrido não exclui o dever de pagarmos os tributos devidos
com encargos de mora, o que só não foi feito até o momento porque os valores
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
12
não estão disponíveis no sistema da Receita Federal para pagamento ou
parcelamento até a presente data, embora já solicitado por diversas vezes por nós
a liberação.
Assim, ante as peculiaridades do caso, deve ser afastada qualquer multa isolada
tendo em vista que não houve má-fé e/ou dolo da contribuinte.

2. DO DIREITO:
2.1. PRELIMINARMENTE
A empresa contribuinte tem como tem como atividade a incorporação de imóveis
e administração de obras, não possuindo conhecimento contábil e tributário,
tendo de boa-fé acreditado nas promessas do Sr. Leonardo Walter (Capital
Market) e daqueles que intermediaram as negociações dos supostos créditos, os
quais alegavam possuir créditos legítimos e passíveis de compensação de débitos
tributários vincendos e/ou vencidos e enganaram outras 3.500 empresas
aproximadamente.
Cumpre esclarecer que a intermediação de tais créditos foi efetuada pelos Srs.
Itamar Pittigliani e pelo advogado Jacques Machado, tendo sido entregue um
apartamento de R$1.050.000,00 em pagamento pelos referidos créditos que
Itamar alegava deter junto à Leonardo Walter (Capital Market) (cópias anexas
e/ou já juntadas aos autos).
Reiteramos que a empresa somente teve ciência da ilegitimidade dos
procedimentos com a intimação fiscal recebida e após conversa pessoal com a
Auditora-Fiscal responsável (Sra. Cláudia Andrea Sagaz Agut), quando
prontamente compareceu à Receita Federal, interrompeu o envio de guias para a
Capital Markt efetuar as compensações e comunicou os fatos à Polícia Federal.
Diante do ocorrido e conforme orientação do Delegado Federal Dr. Fistarol a
empresa solicitou explicações para o Sr. Leonardo Walter (Capital Market) que,
ainda insistindo na regularidade dos procedimentos, elaborou e protocolou o
pedido de cancelamento da(s) DCOMP’s, conforme consta do despacho decisório
e previamente informado via e-mail para a Auditora-Fiscal responsável e para o
Delegado Federal (e-mails anexos).

2.2. MÉRITO
Isso posto, requeremos a reforma do Acórdão recorrido para o fim de que seja
cancelado o auto de infração em tela e as respectivas multas isoladas.
A empresa contribuinte não teve intenção de fraudar e tampouco de se eximir do
pagamento de qualquer tributo devido para a União, pois acreditou que o negócio
firmado com as pessoas que se diziam especialista no assunto era regular e lícito,
tanto que foi pago pelo referido crédito mediante um imóvel de elevado valor.
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
13
A empresa/grupo contribuinte somente teve prejuízos, pois foi entregue um
apartamento em pagamento dos créditos crendo tratar-se de procedimentos
lícitos e está arcando (arcará) com o pagamento dos tributos acrescidos de todos
os encargos de mora, conforme já requerido nos processos 11516.723104/2018-
30, 11516.723105/2018-84 e 11516.723106/2018-29.
O direito sancionador, seja penal ou administrativo, pauta-se na existência de
culpabilidade e voluntariedade do agente, ou seja, má-fé e intenção (dolo
específico).
Ou seja, aquele que age de boa-fé, sem dolo, não pode sofrer penalidades além
das meramente moratórias.
Neste sentido é que têm entendido os Tribunais e o próprio CARF:
(...)
Com visto, a má-fé e dolo específico são pressupostos de aplicação de penalidade
administrativa e fiscal.
Ademais, a boa-fé é presumida ao passo que a má-fé dependente de prova cabal,
sendo que no presente caso é notório/incontroverso que diversos contribuintes
foram lesados pelos estelionatários do grupo criminoso em questão.
“Com lastro na Teoria Geral do Delito, ferramental próprio do Direito Penal,
formulou-se uma Teoria Geral da Infração Administrativa6, cuja prestabilidade é a
de permitir a conferência, em cada caso concreto, se efetivamente ocorreu, ou
não, comportamento reprovável de alguém perante a Administração Pública, à luz
da Constituição da República.
Por meio dessa teoria formula-se um conceito analítico, estratificado, que
apresenta a infração administrativa em camadas, por partes. Isto é,
demonstrando que para haver infração administrativa numa situação
concretamente considerada é preciso constatar-se, sucessivamente e na ordem,
conduta de uma pessoa física ou jurídica, que precisa ser típica, mostrar-se
antijurídica e, por conta disso tudo, fazer-se reprovável pela Administração
Pública. Ela “(...) permite o manejo do conceito analítico no bojo de qualquer
processo administrativo, fazendo-o assumir uma feição lógico-jurídica e jurídico-
positiva. E as vantagens disso são evidentes, porque a investigação da potencial
ocorrência do ilícito administrativo in concreto – “estrato por estrato” e numa
deliberada ordem – propicia um resultado nunca dantes experimentado na praxe
da Administração Pública. Ela permite a exata compreensão “de o porquê”, “de
quando” e “de como” a sanção administrativa se justifica e impõe em cada
caso”7.
E na falta de comprovação empírica da existência do primeiro estrato nem é
preciso seguir na investigação do segundo e assim por diante, o que facilita o
atuar de quem incumbido de apuração do ilícito e/ou da imposição da sanção
administrativa, bem como da própria defesa, de modo a atender aos reclamos dos
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
14
princípios da razoável duração do processo, da eficiência, do devido processo
legal e mesmo da dignidade da pessoa humana.” “Todavia, mesmo a conduta,
típica e antijurídica pode não se mostrar reprovável, in concreto. Ou seja, pode
ser que a despeito de constata a presença dos três primeiros estratos ainda assim
não se proponha qualquer reprovação em seara administrativa, de modo a faltar
justa causa (lógico-jurídica e fático-normativa) para imposição de sanção. É que a
reprovabilidade exprime a possibilidade, no caso examinado, de o sujeito poder
evadir-se da conduta, típica e antijurídica.”
É exatamente esse o caso presente, pois além da inexistência de
dolo/voluntariedade, não existe reprovabilidade já que está cabalmente
comprovado que jamais foi intenção da contribuinte fraudar o FISCO, sendo esta
vítima de um grupo criminou sofisticado que praticou o mesmo golpe em milhares
de empresas/pessoas.
Paralelo a isso, o Código Tributário Nacional prevê expressamente a aplicação dos
princípios gerias do direito e da equidade (razoabilidade) na interpretação da
legislação tributária, além da interpretação in dubio pro contribuinte em matéria
de infração tributária:
(...)
A Administração Pública deve ser uma promotora de justiça, não de penalizações
meramente arrecadatórias e injustas!
Os princípios constitucionais expressos e implícitos impõem uma atuação justa da
Administração, e não mais uma mera máquina burocrática e arrecadadora.
Não é razoável, proporcional e tampouco eficiente penalizar ainda mais a
contribuinte que irrefutavelmente foi vítima de falsários que lesaram diversas
outras pessoas/empresas com o apoio de servidor público da própria Receita
Federal, inclusive.
Desta forma, a manutenção da multa isolada não se coaduna com a Constituição
Federal e menos ainda com a atuação justa, prudente e realista que se espera da
Administração Pública.
Por fim, vale destacar que o art. 123 do CTN prevê que as convenções particulares
não podem alterar o sujeito passivo e não é disso que se trata aqui.
Sem qualquer sentido a fundamentação do Acórdão recorrido com base no art.
123 do CTN, pois multa não é tributo primeiramente (art. 3o do CTN9) e não
queremos alterar o sujeito passivo da relação tributária, mas o afastamento de
sanção/multa por falta de seus pressupostos.
Assim sendo, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, se impõe o
afastamento de qualquer multa isolada e a anulação do auto de infração em
questão.

Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
15
2.3. SUBSIDIARIAMENTE
Em que pese termos certeza de que o correto no presente caso é a anulação do
auto de infração sem qualquer penalidade à contribuinte-recorrente, caso assim
não entenda este E. Conselho, ao menos a redução da multa deve ser deferida.
O caso concreto demonstra inegavelmente que a contribuinte-recorrente não
agiu com dolo, ou seja, com intenção de fraudar o FISCO, mas foi vítima de um
sofisticado grupo criminoso que contava inclusive com a participação de um
servidor da Receita Federal do Brasil.
Some-se a isso, ainda, os princípios da proporcionalidade e da vedação ao
confisco modernamente aplicáveis às multas administrativas/fiscais conforme
diversos julgados do Tribunais pátrios, inclusive do Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido:
(...)
Outrossim, subsidiariamente e na remota hipótese de não ser o auto de infração
anulado, requeremos seja a multa isolada limitada ao máximo de 50% (ou 75%)
por ausência dos pressupostos legais (dolo específico, má-fé ou fraude
intencional) para agravamento da multa, bem como e aplicação da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.

3. PEDIDOS:
Ante o todo exposto, REQUEREMOS:
(i) o recebimento e julgamento do presente Recurso Administrativo Voluntário;
(i) seja o presente recurso INTEGRALMENTE PROVIDO para o fim de reformar o V.
Acórdão recorrido e anular o auto de infração e respectivas multas isoladas
aplicadas à contribuinte, nos termos da fundamentação; e
(iii) subsidiariamente e na remota hipótese de não ser o auto de infração anulado,
que as multas isoladas sejam limitadas ao máximo de 50% (ou 75%) por ausência
dos pressupostos legais (dolo específico, má-fé ou fraude intencional) para
agravamento da multa, bem como por aplicação da proporcionalidade,
razoabilidade e vedação ao confisco.
Termos em que pede deferimento. Balneário Camboriú/SC, 30 de outubro de
2020.
[assinado digitalmente]
AS. RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA
(...)”.

É o relatório.
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
16

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela DRF de Florianópolis- SC em face da AS
RAMOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, referente à multa isolada qualificada por compensações
indevidas através da apresentação de falsas informações em suas Declarações de Compensações
(DCOMP) no 21074.55709.130417.1.3.02-8029, 38785.22095.111016.1.3.02-0904 e 41341.77930
.310818.1.3.02-0900, nas quais a empresa afirma ser detentora de saldo negativo de IRPJ.

Compensações com Saldo Negativo de IRPJ

A empresa AS RAMOS E EMPREENDIMENTOS LTDA transmitiu os PERDCOMP n°s.
41341.77930.310818.1.3.02-0900, 21074.55709.130417.1.3.02-8029 e 37785.22095.110116 no
período compreendido entre 11/10/2016 à 17/09/2018, por meio destes pedidos, alegando a
existência de créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ apurados nos anos calendário de
2016 e 2017.
Destaca-se que além dos débitos relacionados à estas DCOMP, a Contribuinte
também transmitiu as DCOMP no 20130.37843.150517.1.3.02-4915, 22712.49211.140817.1.3.02-
2432,
11195.13874.250118.1.3.
02-9663,
09693.23582.160218.1.3.02-5074,
23471.01547.230218.1.3.02-6602,
28889.92394.
160318.1.3.02-1427,
30748.42706.160518.1.3.02-0713, 12263.92460.160818.1.3.02-9880, 35140.41892.160818.1.3.02-
5290,
24737.05382.120417.1.3.02-8000,
09975.01958.130417.1.3.
02-5661
e
36517.36914.170918.1.3.02-5412, com novos débitos vinculados ao crédito requerido.
A SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB emitiu no dia 31/maio/2019 os
Despachos Decisórios n°. 008, 009 e 010 (e-fls. 15/39) nos processos nos 11516.723104/2018-30,
11516.723105/2018-84
e
11516.723106/2018-29,
não
homologando
as
compensações
transmitidas, sob o fundamento de que os créditos jamais existiram.
Por fim, a autoridade fiscal determinou a imposição da multa isolada em razão da
compensação não homologada pela comprovação da falsidade da declaração apresentada,
conforme disposto no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003 c/c com o art. 44, § 1o da Lei no
9.430, de 1996 e art. 74, § 1o, inciso II, da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
17
Inconformada com o teor auto de infração lavrado, o sujeito passivo apresentou
impugnação alegando que “não houve má-fé ou intenção de fraudar o FISCO por parte do
contribuinte, não sendo, assim, caso de aplicação de multa isolada”.
Noticiou que “firmou de boa-fé contrato para cessão, habilitação e compensação de
créditos tributários com pessoas que se diziam especializadas no assunto e que o referido contrato
foi firmado de boa-fé com o Sr. Leonardo Walter (Capital Market Investimentos) para cessão,
habilitação e compensação de créditos tributários, sendo que Leonardo sempre afirmou ser
especialista no assunto e que se tratavam de procedimentos corretos e lícitos”.
Informou que “por meio do contrato em tela foi entregue um imóvel de uma
empresa do grupo em troca/pagamento da cessão dos referidos créditos tributários em favor das
empresas PATMO, EFIPAR e AS RAMOS”.
Esclareceu que “a partir do contrato em questão foi fornecida procuração para a
empresa contratada (Leonardo Walter/Capital Market), a qual por seus prepostos efetuou todas
as transmissões e declarações (DCOMPs) narradas nos processos n. 11516.723104/2018,
11516.723105/2018-84 e 11516.723106/2018-28 e neste auto de infração”.
Pontuou que “a procuração foi outorgada de boa-fé e acreditando que
Leonardo/Capital Market estava(m) fazendo tudo dentro da legalidade”.
Ressaltou que “a empresa somente teve ciência da ilegitimidade dos procedimentos
com a intimação fiscal recebida e após conversa pessoal com a Auditora-Fiscal responsável,
quando prontamente compareceu à Receita Federal e interrompeu o envio de guias para a Capital
Markt efetuar as compensações”.
Elucidou que “a empresa contribuinte não teve intenção de fraudar e tampouco de
se eximir do pagamento de qualquer tributo devido para a União, pois acreditou que o negócio
firmado com as pessoas que se diziam especialista no assunto era regular e lícito, tanto que foi
pago pelo referido crédito mediante um imóvel de uma das empresas do grupo”.
Sustentou que “o direito sancionador, seja penal ou administrativo, pauta-se na
existência de culpabilidade e voluntariedade do agente, ou seja, má-fé e intenção, ou seja, aquele
que age de boa-fé, sem dolo, não pode sofrer penalidades além das meramente moratórias”.
Salientou que “a boa-fé é presumida ao passo que a má-fé dependente de prova
cabal, sendo que no presente caso é sabido tanto pela Receita Federal como pela Polícia Federal
que diversos contribuintes foram lesados pelos estelionatários já indicados (Leonardo Walter /
Capital Market e Fagner / Platinum Consultoria)”.
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente, nos seguintes
termos (e-fls. 1.113/1.119):
“Por isso, é indubitável que a inserção de informações falsas que amparariam o
direito de compensação de créditos junto ao Fisco tipifica a conduta do agente
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
18
que deliberadamente assim agiu com o fim de se eximir da obrigação de
recolhimento de tributos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido”
A Contribuinte em sede recursal aduziu que “também milita em nosso favor e
comprova nossa boa-fé, o fato de que: (i) logo após a ciência da fraude interrompemos
imediatamente o envio de guias de tributos para compensação ao Sr. Leonardo Walter (Capital
Market EIRELI e Platinum Consultoria Empresarial EIRELI); e (ii) estamos em dia com os tributos
devidos desde então”.
Asseverou que “a boa-fé é presumida ao passo que a má-fé dependente de prova
cabal, sendo que no presente caso é notório/incontroverso que diversos contribuintes foram
lesados pelos estelionatários do grupo criminoso em questão”.
Pois bem.
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 106-000.809 proferido pela 7a Turma da DRJ/06 em 25/08/2020, como razão de decidir:
“VOTO
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de 1972, que regulamenta o
processo administrativo fiscal (PAF).
Como relatado, a origem do lançamento decorre da não homologação das
compensações tratadas nos processos administrativos no 11516.723104/2018-30,
11516.723105/2018-84 e 11516.723106/2018-29.
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
19
Naqueles processos, conforme cópias dos despachos decisórios às fls. 15-39, ficou
constado que o contribuinte inseriu informações falsas nas Dcomps, para gerar
créditos falsos de saldos negativos de IRPJ.
As manifestações de inconformidade apresentadas contra a não homologação das
compensações
tratadas
nos
processos
no
11516.723104/2018-30,
11516.723105/2018-84 e 11516.723106/2018-29, foram julgadas por esta Turma
de Julgamento em Sessão nesta mesma data, sendo consideradas improcedentes
e mantida a não homologação das compensações.
Como veremos a seguir, no presente caso também não procedem as
argumentações da impugnante.
Inicialmente, não é cabível a alegação da interessada de que teria tomado
conhecimento da existência do Per/Dcomp somente quando recebeu o termo de
intimação fiscal.
Conforme IN RFB no 1.300/2012 (vigente na data da transmissão), a apresentação
nos Per/Dcomp deve ocorrer com assinatura digital:
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação (PER/DCOMP) poderão ser
apresentados com assinatura digital mediante certificado digital válido.
§ 1o A pessoa jurídica deverá apresentar o PER/DCOMP com assinatura digital nas
seguintes hipóteses:
I - declarações de compensação;
E por conseguinte, as empresas contratadas só poderiam ter transmitido as
DCOMP em nome da contribuinte se esta lhes tivesse conferido procuração
eletrônica perante a Receita Federal do Brasil.
A própria impugnante também reconhece à fl. 48 que outorgou procuração à
empresa Capital Market Investimentos Eireli:
A partir do contrato em questão foi fornecida procuração para a empresa
contratada (Leonardo Walter/Capital Market), a qual por seus prepostos efetuou
todas as transmissões e declarações (DCOMPs) narradas nos processos no
11516.723104/2018, 11516.723105/2018-84 e 11516.723106/2018-28 e neste
auto de infração.
Nesse ponto, cabe citar o art. 123 da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário
Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
20
Portanto, conforme o dispositivo legal citado, em matéria tributária, não é
possível transferir a responsabilidade a terceiros para modificar a definição legal
de sujeito passivo.
No presente caso, a simples alegação de que não tinha conhecimento dos atos
praticados por seu procurador legal, não deve prevalecer, sendo o sujeito passivo,
responsável pelos PER/DCOMP transmitidos em nome da empresa AS RAMOS
Empreendimentos, e como tal, deve suportar os efeitos legais das infrações
cometidas.
Também de se destacar que, analisando toda a argumentação acostada nos autos,
entende-se que o contribuinte alega que o serviço contratado envolvia a
compensação de débitos próprios com créditos de terceiros. Neste sentido,
reproduzo o seguinte trecho da impugnação (fl. 51):
(...)
Ocorre que tal procedimento, utilização de créditos de terceiros, já se encontrava
explicitamente vedado na Lei 9430/96, alterada pela Lei 11.051/2004:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
ou e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.
Ora, o art. 3oda Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é cristalino:
Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Portanto, configurada outra tentativa de burlar a legislação tributária, a utilização
de créditos de terceiros na compensação dos débitos, o que ter-se-ia
concretizado, caso não houvesse análise no prazo de homologação.
E mesmo após tomar ciência do Despacho Decisório indeferindo o processo
administrativo de Pedido de Habilitação de Crédito no 11516.723322/2016-11, a
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
21
empresa transmitiu as DCTF vinculando os débitos a este processo, ou seja, deu
seguimento a um procedimento que já sabia irregular, tentando-se valer de
créditos de terceiros não passíveis de compensação.
Não obstante a tentativa de obtenção da vantagem indevida não ter logrado êxito
com a utilização de créditos de terceiros, outra tentativa foi perpetrada com a
transmissão de DCOMP’s com a inserção de créditos fictícios. Com efeito, os
créditos de saldo negativo decorreriam de inexistentes retenções na fonte de
imposto de renda (cód. 3426 - Aplicações financeiras de Renda Fixa), referentes à
fonte pagadora CNPJ no 00.360.305/0001-04.
Em síntese, ao mesmo tempo em que a contribuinte prestava, em DCTF,
informação falsa que estes débitos estavam extintos por compensação em
processos que não reconheciam nenhum direito creditório, transmitia Dcomp
declarando a compensação desses mesmos débitos com crédito que era
sabidamente inexistente, pois era falsa a retenção informada.
Diante dos fatos verificados e do contexto legal, normativo e da jurisprudência
administrativa, não procede a alegação de que teria agido de boa fé, pois
prevalece a constatação de que o interessado, utilizando-se de mais de um
artífice, buscou esquivar se dos controles prévios adotados pela Administração
Tributária, instituídos com o intuito de evitar a ocorrência de compensações
contrárias à lei.
Agiu conscientemente ao celebrar contrato com terceiros, em busca do propósito
de diferir o pagamento de tributos, ou mesmo evitá-lo, na medida em que a
análise da declaração de compensação na forma eletrônica seria apenas uma
possibilidade, dentro dos 5 (cinco) anos subsequentes, após o que, ocorreria a
homologação tácita da compensação.
Por isso, é indubitável que a inserção deliberada de informações falsas, que
supostamente amparariam o direito à compensação de créditos tributários junto
ao Fisco, demonstra a conduta do contribuinte de eximir-se da obrigação de
pagamento dos tributos devidos ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária dos débitos indevidamente compensados. Tal conduta
também insere-se no conceito de fraude, disposto no art. 72 da Lei 4.502/64.
Neste sentido, cabe citar o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 17/2002:
Artigo único. Os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações de
compensação indevidos sujeitar-se-ão à multa de que trata o inciso II do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por caracterizarem evidente intuito de
fraude, nas hipóteses em que o crédito oferecido à compensação seja:
I - de natureza não-tributária;
II - inexistente de fato;
III - não passível de compensação por expressa disposição de lei;
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
22
IV - baseado em documentação falsa Parágrafo único. O disposto nos incisos I a III
deste artigo não se aplica às hipóteses em que o pedido ou a declaração tenha
sido apresentado com base em decisão judicial.
E ao se confrontar o citado Ato Declaratório ao conjunto das operações realizadas
resta configurado o evidente intuito de fraude.
Por fim, registre-se que casos assim, são decididos nessa mesma linha na instância
superior pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), por exemplo:
(...)
Por isso, é indubitável que a inserção de informações falsas que amparariam o
direito de compensação de créditos junto ao Fisco tipifica a conduta do agente
que deliberadamente assim agiu com o fim de se eximir da obrigação de
recolhimento de tributos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido”.

Das Multas Isoladas

Alegou a Contribuinte que “o direito sancionador, seja penal ou administrativo,
pauta-se na existência de culpabilidade e voluntariedade do agente, ou seja, má-fé e intenção
(dolo específico), ou seja, aquele que age de boa-fé, sem dolo, não pode sofrer penalidades além
das meramente moratórias”.
Defendeu que “a boa-fé é presumida ao passo que a má-fé dependente de prova
cabal, sendo que no presente caso é notório/incontroverso que diversos contribuintes foram
lesados pelos estelionatários do grupo criminoso”.
Pleiteou o afastamento da multa isolada e o cancelamento do auto de infração em
debate; alternativamente, requereu que seja a multa isolada limitada ao máximo de 50% (ou 75%)
por ausência dos pressupostos legais (dolo específico, má-fé ou fraude intencional) para
agravamento da multa.
Pois bem.
Alegou a Recorrente que a autuada agiu de boa-fé e que só tomou conhecimento
da ilegitimidade dos procedimentos das empresas Capital Market EIRELI e Platinum Consultoria
Empresarial EIRELI após a intimação fiscal recebida e após conversa pessoal com a Auditora-Fiscal
responsável pelo processo. Em suma, que foi vítima de estelionato por um grupo criminoso.
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
23
Deve-se destacar, que não há espaço para boa-fé quando alguém aceita que, de
forma milagrosa, débitos deixem de existir sem que exista uma justa causa ou situação fática
minimamente razoável.
O fato superveniente alegado pela empresa que foi vítima de estelionato, conforme
inquérito policial mencionado em nada altera a responsabilidade da autuada, vez que foi ela que
elegeu as empresas Capital Market e Platinum como “consultoria”, tratando-se assim, de culpa in
elegendo, que advém da má escolha de alguém para a prática de um ato.
Ademais, a responsabilidade da autuada pelo contrato celebrado por ela e a
empresa Platinum não pode ser oposto à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o art. 123, do
CTN.
Senão vejamos o teor do referido dispositivo legal:
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes”.
Diante desses fatos, não há como admitir que a autuada agiu de boa-fé, pelo
contrário, agiu de forma consciente para obter o resultado de redução artificial dos tributos
devidos.
No tocante a fraude, a situação fática demonstrada nos processos que analisaram
as DCOMPs e materializadas nos respectivos Despachos Decisórios (e-fls. 15/42) é clara e
demonstra a evidente conduta da autuada em fraudar, isto é, em induzir à Administração
Tributária em erro.
A fraude foi materializada a partir da inserção de informações falsas para modificar
as características essenciais da formação do saldo negativo do IRPJ e, com isso, evitar o
pagamento de tributo devido.
Quanto ao outro argumento da defesa de que a empresa foi vítima de golpe
promovido por estelionatários de grupo criminoso, cabe elucidar que o art. 136 do CTN adota
como regra geral a responsabilidade objetiva, a qual prevê que a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável, senão vejamos o teor da referida norma
legal:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Ainda de acordo com o citado artigo, a responsabilidade por infrações independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Isto é, não se exige que tenha havido prejuízo
econômico ao Fisco, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do agente.
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
24
Destaca-se ainda, que a alegada não lesão ao erário não se deu por arrependimento
eficaz da autuada, mas pela identificação tempestiva (antes da homologação das DCOMPs) pelo
Fisco de uma conduta planejada e executada em conluio para que o sujeito passivo não cumprisse
com a obrigação tributária.
Ante o exposto, demonstrado o intuito doloso da Contribuinte em fraudar as
Declarações de Compensações, a partir da inserção de créditos sabidamente inexistentes,
subsome-se a hipótese legal e imputação de multa qualificada.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA EM DCOMP. CABIMENTO.
Demonstrado o intuito doloso em fraudar as Declarações de Compensações, a
partir da inserção de créditos sabidamente inexistentes, subsome-se a hipótese
legal e imputação de multa qualificada (art. 18 da Lei no 10.833, de 2003).
BOA-FÉ.
CONTRATAÇÃO
DE
CONSULTORIA
QUE
FABRICA
CRÉDITOS
IDEOLOGICAMENTE FALSOS. INEXISTÊNCIA.
Não há espaço para presumir a existência de boa-fé quando o contribuinte aceita
que, de forma milagrosa, débitos milionários deixem de existir sem que exista
uma justa causa ou situação fática minimamente razoável. A prestação de serviço
de consultoria tributária que resultou na fabricação de créditos no montante de
R$ 3.964.527,17, lastreado retenções inexistentes para extinguir débitos via
procedimento de compensação é uma decisão do sujeito passivo que logra se
beneficiar de um esquema criminoso.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A mera omissão frente às intimações da autoridade fiscal requerendo elementos
que poderiam informar indício de fraude em declarações de compensação não
justifica a imputação da penalidade agravada, em especial quando os elementos
necessários para a constituição do lançamento de ofício já se encontravam
disponíveis para a Administração Tributária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:
2017,
2018
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
INSURGÊNCIA
EXCLUSIVAMENTE SOBRE O MÉRITO DO LANÇAMENTO. LEGITIMIDDE RECURSAL.
Não obstante os responsáveis solidários não terem abordados em suas razões
recursais qualquer aspecto, fático ou jurídico, sobre os respectivos chamamentos
ao polo passivo da relação tributária, mas tão-somente em relação ao mérito da
autuação, por terem interesse recursal, os respectivos recursos voluntários devem
ser conhecidos exclusivamente sobre o aspecto material do lançamento.
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
25
(Acórdão 1301-007.682 – 1a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, Sessão:
10/12/2024).

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 11/05/2017, 15/06/2018
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Tendo constado a existência de declaração falsa prestada pelo sujeito passivo, é
cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 18, §2o, da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 11/05/2017, 15/06/2018
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste
órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2
do CARF.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
INFRAÇÃO A LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
MULTA. DIREITO DE PETIÇÃO. EXERCÍCIO DE DIREITO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA.
A multa prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela
Lei no 11.488/2007 não tem o intuito de punir o contribuinte pelo exercício do
direito de petição, mas sim sancionar a prática ilícita resultante da violação da
boa-fé objetiva que deve nortear a relação jurídica entre o Fisco e o contribuinte.
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
O reiterado não atendimento, por parte do contribuinte, dos prazos legais para o
atendimento à fiscalização, enseja a imposição do agravamento da multa, em
estrito cumprimento ao artigo 44 da Lei 9.430/96, aliado ainda ao dever de
colaboração do sujeito passivo.
(Acórdão
1002-003.717
–
1a
Seção/2a
Turma
Extraordinária,
Sessão:
05/12/2024)”.

Da Redução da Multa Isolada
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.009 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721646/2019-59
26

A lei expressamente autoriza e determina a constituição de crédito tributário pelo
lançamento de ofício, na forma de multa isolada, no percentual de 150% sobre o crédito objeto de
declaração de compensação não homologada em razão de comprovada falsidade da declaração.
O dever da Autoridade Fiscal lançadora de constituir o crédito tributário é vinculado
e obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN). Sendo
assim, deverá a Autoridade Fiscal lançadora cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado
nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo permitido a utilização de discricionariedade.
Assim, não merece prosperar o pleito da Contribuinte de redução da multa isolada
qualificada ao percentual de 50%, eis que a mesma foi aplicada diante do ilícito tributário
cometido pela empresa e consoante as normas de regência.
No que tange a alegação de que a penalidade aplicada teria efeito confiscatório e
que a mesma deveria respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se
destacar que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões, conforme determinada a
Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito da contribuinte de redução da multa isolada
agravada e de inconstitucionalidade da penalidade aplicada.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 3876
DF CARF MF
Original